Tribunal: TJDFT
Processo: 0712813-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. POSSIBILIDADE. VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA.
1. Os valores decorrentes de Participação nos Lucros ou Resultados- PLR não se revestem do caráter de verba salarial, na medida em que não destinam à manutenção e ao sustento do trabalhador e de sua família, além de não serem pagos com permanência e habitualidade.
2. A quantia percebida a título de Participação nos Lucros ou Resultados constitui verba de natureza indenizatória, que, eventualmente, é recebida pelo empregado. Assim, não incide sobre tais valores a regra impenhorabilidade prevista pelo artigo 833, IV, do Código de Processo Civil.
3. Deu-se provimento ao recurso.